Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-61.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Ação declaratória de inexistência de dívida. Alegação de inexistência de consumo em quantidade correspondente ao preço público exigido. Improcedência do pedido decretada em primeiro grau.

Postulante que, no curso do processo, celebra acordo para pagamento da dívida. Perda do objeto da ação. Alegação de não abrangência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Ação declaratória de inexistência de dívida. Alegação de inexistência de consumo em quantidade correspondente ao preço público exigido. Improcedência do pedido decretada em primeiro grau.

Postulante que, no curso do processo, celebra acordo para pagamento da dívida. Perda do objeto da ação. Alegação de não abrangência neste de parte do preço público relativa ao tratamento de esgoto. Justificação com alegação de se tratar de fato impossível, se o vazamento fez que com a água penetrasse no lençol freático.

Existência, contudo, de menção no termo de acordo também à contraprestação pelo tratamento de esgoto. Eventual vício do consentimento que somente pode ser veiculado por ação própria.

APELAÇÃO DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000762-61.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante TECNOMUNDI
INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME, é apelado ODEBRECHT AMBIENTAL
MAUÁ S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000762-61.2019.8.26.0348
Voto no 44.331
Apelação no 1000762-61.2019.8.26.0348
Comarca de Mauá
Apelante: Tecnomundi Indústria Metalúrgica Ltda - ME
Apelada: BRK Ambiental Ltda ME

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água potável
e coleta de esgoto. Ação declaratória de inexistência de dívida.
Alegação de inexistência de consumo em quantidade
correspondente ao preço público exigido. Improcedência do
pedido decretada em primeiro grau.
Postulante que, no curso do processo, celebra acordo para
pagamento da dívida. Perda do objeto da ação. Alegação de
não abrangência neste de parte do preço público relativa ao
tratamento de esgoto. Justificação com alegação de se tratar de
fato impossível, se o vazamento fez que com a água penetrasse
no lençol freático.
Existência, contudo, de menção no termo de acordo também à
contraprestação pelo tratamento de esgoto. Eventual vício do
consentimento que somente pode ser veiculado por ação
própria.
APELAÇÃO DENEGADA.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000762-61.2019.8.26.0348
reportada a contrato de prestação de serviços de fornecimento de água
potável e de coleta de esgoto, cujo fundamento é a inexistência de
consumo das utilidades na quantidade correspondente ao preço público
lançado.
Julgado improcedente o pleito veiculado na ação, apelou a
autora e, em preliminar, diz haver cerceamento de defesa pela não abertura
da fase probatória, indispensável à vista dos meios de prova de audiência
requeridos, pelo que é reclamada a decretação da nulidade do processo.
No mérito, clama a apelante pela reversão da conclusão de
primeiro grau, sob o fundamento de que o acordo de parcelamento da
dívida extrajudicial não implicou admissão irrestrita do direito da parte
contrária, e apenas teve o propósito de lograr o imediato o
restabelecimento de referidas utilidades.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000762-61.2019.8.26.0348
Lembra apelante que é caso de perda água por vazamento na
rede interna, de sorte que, não retornada à fonte fornecedora, não foi
necessário seu tratamento como esgoto coletado. Com isso, é indevida a
respectiva contraprestação.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Como parte do modismo atual, toda a prestação jurisdicional é
agora apontada como insuficiente e, como tal nula. Para isso se faz uso
indiscriminado de frase feita com esse curioso enunciado, mas que a rigor
é sistematicamente vazio de conteúdo e que se dá à larga e sem critério,
como no caso ora analisado.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000762-61.2019.8.26.0348
Em termos mais precisos, o que se tem na espécie é a
ocorrência negociação do débito extrajudicialmente, fato dado no curso do
processo, seja em relação ao consumo de água, seja em relação à coleta de
esgoto, com abrangência de todo o período objeto da ação e de admissão,
pois, de que a quantidade do consumo registrada, que em verdade decorria
de vazamento de água na rede interna do imóvel servido. E, por ser
sucesso imputado à consumidora, lhe foi carreada a responsabilidade pelo
pagamento do preço público na quantidade registrada.
Pelo referido acordo, a apelante se propôs a quitar em parcelas
a dívida relativa ao período que é objeto da ação e em relação a todos os
títulos. No respectivo termo há a menção aos serviços de fornecimento de
água potável e de coleta de esgoto, de sorte que é insustentável a afirmação
de não abrangência do título por último referido, qual seja, o tratamento de
esgoto.
Mesmo que, pela regulamentação da prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000762-61.2019.8.26.0348
público em causa houvesse a possibilidade de a apelante livrar-se do
pagamento do registro de consumo decorrente de vazamento de água, no
entanto o que cabe aqui considerar é unicamente, na circunstância em
análise, o acordo entre as partes acerca do fato litigioso e envolvendo os
seus dois títulos.
Certamente que, se a apelante sem receber a proteção
jurisdicional, se viu compelida a se capitular à vontade da prestadora de
serviço público e aceitar a transação em causa nos moldes dados, o que lhe
cabe fazer é ajuizar a ação anulatória por vício do consentimento, mas
nunca pretender obter semelhante efeito no processo sob análise, que não
contempla essa situação de fato, cujo intuito foi o reconhecimento da
inexistência da dívida pelo valor lançado pela prestadora do serviço
público, por não corresponder ao correspondente de fato havido.
Como corolário do que acima é afirmado, é inexistente o
cerceamento de defesa, já que o depoimento pessoal na hipótese, e tendo

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000762-61.2019.8.26.0348
em conta o alcance da traçado pela ação, seria de todo inócuo, uma vez
tendo havido acordo e, com ele, o reconhecimento da obrigação de
pagamento, de sorte que é manifestamente refutável a preliminar de
nulidade do processo.
Com isso, a lide foi corretamente solucionada e nenhum
reparo merece a bem lançada sentença.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator